Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704997-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO GILBERTO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo facultado ao recorrido FRANCISCO GILBERTO FERREIRA regularizar sua representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar os apelos constitucionais, tendo em vista a certidão de ID no 38795827. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007